Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723607-20.2023.8.07.0003 DECISÃO 1. O autor apela (id 72123506) da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 72123504), que rejeitou os embargos declaratório por ele opostos, lastreada no fundamento de terem sido aviados no intuito de sanar contradição em acórdão já transitado em julgado. Aponta a omissão e contradição na decisão embargada quanto à aplicabilidade da gratuidade de justiça, requerendo o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 98, §3o, do CPC. Pontua, ainda, que o acórdão que reformou a sentença desconsiderou a condição de hipossuficiência financeira do apelante, previamente reconhecida, e que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem a devida observância da gratuidade de justiça, representa violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica gratuita. Acrescenta que a ausência de manifestação expressa sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários cria insegurança jurídica, podendo levar à execução indevida de valores que, por força de lei, deveriam estar suspensos. Destaca que a preclusão máxima invocada para rejeitar os embargos de declaração não pode se sobrepor aos princípios constitucionais, devendo ser mitigada em favor da justiça material. Requer a reforma da r. decisão apelada, com o acolhimento das razões expostas para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade da condenação em custas e honorários advocatícios. Sem contrarrazões (id 72124009). 2. O presente recurso é manifestamente inadmissível. A apelação é o recurso para a parte insurgir-se contra sentença (CPC 1.009). No caso, o apelo foi interposto contra decisão interlocutória do Juízo a quo que rejeitou os embargos de declaração que pretendia sanar contradição em acórdão já transitado em julgado. Trata-se, portanto, de decisão de natureza interlocutória que não se enquadra na hipótese do CPC 1.009. A interposição de apelação contra decisão interlocutória, que não põe fim a fase de conhecimento ou execução, configura erro injustificável. Tratando-se de erro injustificável, não se aplica o princípio da fungibilidade. 3. Posto isso, não conheço do apelo (CPC 932, III). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator